Tribunal: STF
Processo: AI 154645
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFIRMA A INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL, QUANDO O ACÓRDÃO LOCAL RECORRIDO SE BASEIA EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, QUALQUER DELES
POR SI SÓ, PARA MANTE-LO, E A PARTE VENCIDA NÃO MANIFESTA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, OU DELE DESISTE. SE O ACÓRDÃO DE CORTE DE SEGUNDO
GRAU AFRONTA, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO, A PAR DE NEGAR VIGENCIA A NORMA
ORDINARIA, CUMPRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO MESMO
PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. SE ISSO NÃO SUCEDE, NÃO CABE, APÓS O
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONFIRMANDO O ARESTO LOCAL, INTERPOR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONTRA O ACÓRDÃO DO STJ. COM ALEGAÇÃO DE
HAVER A DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA OFENDIDO, TAMBÉM,
A CONSTITUIÇÃO. NÃO E VIAVEL, SEQUER, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO
ACÓRDÃO DO STJ, PRETENDER RETOMAR A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, JA
PRECLUSA, POR FALTA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. TORNOU-SE, EM CONSEQUENCIA, DEFINITIVO O
ARESTO DA CORTE LOCAL, PELO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE E
INATACADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMISSIVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.